Tribunal: TJES
Processo: 0008642-05.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008642-05.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOAO CARLOS VIVALDI COSTA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS CONDUTORES ENVOLVIDOS – CLÁUSULA DE PLENA E GERAL QUITAÇÃO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A SEGURADORA – SÚMULA N. 188/STF – ASSEGURADO DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ÔNUS DA PROVA – CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO SEGURADO – DEVER DE CAUTELA APARENTEMENTE INOBSERVADO PELOS CONDUTORES ENVOLVIDOS – EXEGESE DO ART. 44 DO CTB – REGIÃO DE TRÁFEGO INTENSO – REGRAS DE EXPERIÊNCIA – ART. 375 DO CPC – INCONCLUSIVA RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O acordo extrajudicial entre os envolvidos no acidente, ainda que contenha cláusula de plena e geral quitação, não extingue o direito regressivo da seguradora, tampouco interfere na indenização a que esta última porventura fizer jus.

2)
Embora seja incontroversa a colisão entre os veículos, a dinâmica dos fatos não permite concluir inequivocamente qual condutor infringiu as regras de preferência e cautelas necessárias e, apesar de ser alegada a inobservância pelo apelado do disposto no art. 29, III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro – supostamente cometendo a infração descrita no seu 215, inciso I, alínea “b” – as próprias imagens do local, inseridas pela apelante nas suas razões recursais revelam fundada dúvida quanto a aparente observância, pelos condutores, do dever de guardar máxima prudência ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, tal qual preceitua o art. 44 do CTB.

3)
Ainda que a seguradora afirme ter a condutora do veículo segurado preferência de passagem no momento da colisão, é notório que o cruzamento em que ocorreu a colisão está localizado numa região de tráfego intenso de veículos, por constituir uma via alternativa de acesso à rodovia, sendo possível confirmar (CPC/2015, art. 375) que as regras de preferência de passagem são comumente ignoradas pelos condutores e, na hipótese em análise, é inconclusiva a responsabilidade pela colisão por não se saber, com a segurança necessária, qual dos condutores – ou se ambos – inobservaram o dever de cautela ao transpor o cruzamento não sinalizado.

4
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação regressiva de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito
” ajuizada em face de
João Carlos Vivaldi Costa
e de
L
ídia L
any Lopes de Souza
, sendo que, em relação a esta última, foi homologado o pedido de desistência formulado pela autora.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre pedido de ressarcimento formulado pela seguradora, em sede de ação regressiva, por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Relata a seguradora ter ressarcido a Sra.
Creuza Simer Marçal
, por força de contrato de seguro entre elas celebrado (fls. 37/44), do prejuízo decorrente de acidente de trânsito envolvendo o seu veículo Mitsubishi ASX 2.0, ano/mod. 2011, placa OCY4156, no dia 20/02/2012, que, segundo a sua narrativa, foi abalroado pelo veículo Fiat Strada Adventure conduzido pelo 1º requerido João Carlos e de propriedade da 2ª requerida Lany, num cruzamento sem sinalização situado no bairro Jardim América, em Cariacica/ES.

Ainda de acordo com seu relato, do evento danoso resultou danos materiais orçados no valor de R$ 17.645,34 (dezessete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), entre serviços e substituição de peças danificadas, conforme se vê dos orçamentos de fls. 49/57.

Ao contestar o pedido da seguradora (fls. 69/77), a 2ª requerida Lídia arguiu a sua ilegitimidade passiva por ter transferido a propriedade do veículo Fiat Strada ao terceiro Job Dalla Bernardina, em momento anterior ao acidente de trânsito, com o que concordou a seguradora durante a audiência realizada no dia 25/11/2015, com isso restando homologado o pedido de desistência formulado pela autora em relação a 2ª requerida (fl. 68), ao passo que o 1º requerido João Carlos contestou o pedido no dia 27/09/2016 (fls. 97/104); na fase instrutória, houve a oitiva de testemunha (fl. 149) e, após as alegações finais, foi proferida sentença que, como já dito, julgou improcedente o pedido por não ter a seguradora se desincumbido de seu ônus de comprovar a culpa do requerido pelo acidente.

No escopo de infirmar tal conclusão, aduz a autora/apelante, em síntese, que:
(i)
o acidente de trânsito foi causado pelo veículo dos apelados, que não respeitou a regra preferencial da mão direita e colidiu no veículo segurado;
(ii)
a colisão entre os veículos ocorreu em cruzamento de vias e o local é desprovido de sinalização de trânsito, tendo o veículo segurado sofrido colisão na sua esquerda, logo, aplica-se a regra da mão direita;
(iii)
ao efetuar o pagamento do valor a título de franquia de forma espontânea ao segurado, acabou-se por assumir a culpa do apelado João Carlos pelo acidente de trânsito;
(iv)
a sentença contraria a prova dos autos, porquanto das próprias declarações dos envolvidos é possível constatar que o veículo segurado provinha da direita do veículo conduzido pelo apelado e tinha preferência de passagem, na forma dos arts. 29, III, alínea “c” e 215, I, “b”, ambos do Código de Trânsito Brasileiro;
(v)
não merece prosperar o acordo firmado entre o segurado e o apelado João Carlos, pelo qual deu plena, rasa e geral quitação quanto ao objeto do boletim de ocorrência, por se referir apenas ao pagamento da quantia do contrato de seguro;
(vi)
é ineficaz qualquer conduta do segurado que diminua ou extinga os direitos de sub-rogação da seguradora, porquanto assume todos os direitos e deveres daquele que o acionou em razão do contrato de seguro; e
(vii)
estando evidenciada a culpa do apelado pelo acidente de trânsito, por não ter respeitado a regra de preferência, somado ao pagamento espontâneo do valor de franquia do segurado, deve a sentença ser reformada a fim de condenar o apelado a ressarcir-lhe dos prejuízos suportados.

De saída, deve ser rechaçada a argumentação do requerido de que eximiu-se de qualquer responsabilidade que pudesse ser-lhe atribuída ao ofertar a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) à segurada envolvida no acidente de trânsito (fl. 107), a título de ressarcimento pelas avarias sofridas por seu veículo, dela obtendo plena e total quitação.

Afinal, é tranquila a jurisprudência no sentido de que o acordo extrajudicial entre os envolvidos no acidente, ainda que contenha cláusula de plena e geral quitação,
não extingu
e
o direito regressivo da seguradora
, tampouco interfere na indenização a que esta última porventura fizer jus.

Incide a Súmula nº 188 do STF no sentido de que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”, ou seja, é assegurado o direito de regresso da seguradora, sobre a quantia devida a título de ressarcimento, em sendo comprovada a culpa da outra parte pela ocorrência do evento danoso com cobertura securitária.

De mais a mais, é possível extrair da própria narrativa do requerido, em sua contestação, de que a transação extrajudicial efetuada com a Sra. Creuza Simer Marçal, à época do acidente, visou apenas eximi-la do prejuízo com o pagamento da
franquia
(R$ 1.288,00), mediante oferta de valor superior (R$ 1.800,00), não alcançando a integralidade dos prejuízos ressarcidos pela seguradora que, de acordo com os documentos anexados à presente ação, foram orçados em R$ 17.645,34 (dezessete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), entre serviços e substituição de peças danificadas (vide fls. 49/57).

Feito o breve parêntese, evoluo a análise da culpa pelo acidente de trânsito que, de acordo com a seguradora recorrente, deve ser exclusivamente atribuída ao apelado.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com a seguradora, a condutora do veículo segurado não concorreu para o acidente por trafegar, de acordo com a sua versão, pela via preferencial ao ser atingida pelo veículo conduzido pelo apelado que, por sua vez, não reconheceu a sua culpa pelo evento danoso e alegou, como dito, ter celebrado acordo extrajudicial com a outra motorista envolvida, que lhe deu plena e total quitação.

Pois bem. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, especialmente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres (CTB, arts. 28, 29, 34 e 36) e, na espécie, cumpre-nos verificar qual dos envolvidos inobservou regra de trânsito e, de resto, deu causa ao acidente.

O boletim de acidente de trânsito à época lavrado nada esclarece acerca da culpabilidade pela colisão entre os veículos, ao apenas descrever as avarias que sofreram e as versões dadas pelos envolvidos, no caso do requerido/apelado, de que “
quando passava o veículo na Rua América, quando colidimos os veículos. Assim como não havia em nenhuma das ruas placas de trânsito...
”, ao passo que a Sra. Creuza relatou à autoridade que “
estava trafegando pela avenida América em Jardim América, quando fui atingida em minha lateral esquerda, pelo veículo Pickup Fiat Strada de placa MRF2170, que vinha pela rua Chile e no impacto atingi um veículo Pampa de placa MDF5260
”.

De mais relevante, da análise do boletim de acidente de trânsito, é somente a constatação de que o veículo segurado foi atingido em sua lateral esquerda, o que pode ser útil na verificação da dinâmica do acidente, não obstante ter constado do recibo referente ao acordo extrajudicial a informação de a colisão teria ocorrido na parte
traseira
do veículo da Sra. Creuza (fl. 107).

A prova testemunhal, por sua vez, não contribui para o deslinde do ponto controvertido, tendo em vista que a pessoa ouvida (Joelma Galvão Rodrigues) disse não ter presenciado a colisão e informou, tão somente, ter sido responsável pela elaboração do recibo correspondente ao valor pago à Sra. Creuza pelo requerido (fl. 149).

Embora seja incontroversa a colisão entre os veículos, a dinâmica dos fatos não permite concluir inequivocamente qual condutor infringiu as regras de preferência e cautelas necessárias e, apesar de ser alegada a inobservância pelo apelado do disposto no art. 29, III, alínea “c”
1
, do Código de Trânsito Brasileiro – supostamente cometendo a infração descrita no seu 215, inciso I, alínea “b”
2
– as próprias imagens do local, inseridas pela apelante nas suas razões recursais (fls. 163/164), que consultei com o auxílio da ferramenta
Google Maps
, revelam fundada dúvida quanto a aparente observância, pelos condutores, do dever de guardar máxima prudência ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, tal qual preceitua o art. 44 do CTB:

Art. 44
. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Ainda que a seguradora afirme ter a Sra. Creuza preferência de passagem no momento da colisão, é notório que o cruzamento em que ocorreu a colisão está localizado numa região de tráfego intenso de veículos, por constituir uma via alternativa de acesso à rodovia e, por frequentemente trafegar na região, posso confirmar (CPC/2015, art. 375) que as regras de preferência de passagem são comumente ignoradas pelos condutores e, na hipótese em análise, considero ser inconclusiva a responsabilidade pela colisão por não se saber, com a segurança necessária, qual dos condutores – ou se ambos – inobservaram o dever de cautela ao transpor o cruzamento não sinalizado.

Vejamos os seguintes julgados dos tribunais pátrios, meramente a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ . NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O art. 373, inciso I do CPC dispõe que: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. E, na hipótese dos autos, embora afirme que a culpa pelo acidente foi dos requeridos, não logrou êxito em demonstrar tal alegação.

2. - Recurso desprovido”.

(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024583-86.2016.8.08.0035, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado PJe em 16/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SINISTRO. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz da distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, cabia à parte autora comprovar a culpa do réu na colisão, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Apelação conhecida e não provida.”

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0713862-47.2022.8.07.0004, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 19/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA - SENTENÇA MANTIDA.- Se a testemunha que a parte pretende que seja ouvida não foi comprovadamente intimada, por desídia da autora, resta preclusa a produção da prova oral, ficando afastada a alegação de cerceamento de defesa.
- O segurador tem direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano pela quantia despendida, até ao limite previsto no contrato de seguro.
- Tratando-se de fato constitutivo do direito do autor, é ônus da seguradora, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar a existência de culpa do réu para o provimento da ação de ressarcimento.”

(TJMG, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1221178-41.2013.8.13.0024, relª. Desª. Maria Luiza Santana Assunção, julgado em 08/02/2024, DJe 09/02/2024)

Em tom conclusivo, não há motivos para a pretendida reforma da sentença, haja vista que as provas coligidas e a própria dinâmica do acidente não respaldam a tese recursal de que teria sido do apelado a culpa pela colisão por inobservar regras de trânsito, do que decorre a minha conclusão, em harmonia com a alcançada pelo douto juiz, de que a seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I), o que, de resto, resulta na improcedência de sua pretensão regressiva.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,

nego provimento à ap
elação cível
e,
de ofício
, retifico a base de cálculo da verba advocatícia a fim de que incida sobre o valor atribuído à causa (R$ 17.645,34), e não sobre o valor da condenação, conforme constou da parte dispositiva da sentença, eis que inexistente.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

2
Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem:

I - em interseção não sinalizada:

(...)

b) a veículo que vier da direita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto da e. Relatora.